Tribunal: STF
Processo: ADI 348
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-10
Data de publicação: 1993-11-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARAGRAFO 3. DO ART.
13, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, ITEM II; 173, PAR. 1.; 195, PAR.
5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
           MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO, DIANTE DA
NORMA DO ART. 61, PAR. 1., C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE OBSERVANCIA
OBRIGATORIA PELOS ESTADOS-MEMBROS (ART. 25, CAPUT, DA MESMA CARTA).
           PROCEDENCIA DA AÇÃO.